Tribunal: TJDFT
Processo: 0723164-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. TEMA 955 DO STJ. JUROS DE MORA. INDEVIDOS. INEXIGIBILIDADE ANTES DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. APURAÇÃO DOS VALORES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 1.022 DO CPC. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

2. Inexiste omissão quando a matéria suscitada em embargos de declaração é diversa das alegadas no bojo da apelação, tratando-se de inovação recursal, cuja análise é vedada na via estreita dos aclaratórios.

3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento.

4. Porquanto a obrigação de revisão da complementação de aposentadoria é inexigível enquanto não se der a prévia e integral recomposição da reserva matemática, não há que se falar em mora da entidade previdenciária a justificar a aplicação de tais e correspondentes juros.

5. A jurisprudência do colendo STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS (Tema 955), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas relativas às horas extraordinárias no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação, nos moldes da modulação estabelecida.

6. O CPC/2015 adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

7. Recursos do autor e do 2o réu parcialmente providos. Recurso do 1o réu desprovido.